Tribunal: TJES
Processo: 0014419-43.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, para decotar a valoração negativa da conduta social e reduzir proporcionalmente a pena-base pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), fixando-a em 23 anos e 3 meses de reclusão.

2. O embargante alega a existência de contradição, afirmando que o acórdão, embora tenha excluído um vetor negativo, não teria reduzido a pena-base de forma proporcional, incorrendo em reformatio in pejus indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna quanto à proporcionalidade da redução da pena-base após o decote da valoração negativa da conduta social e se houve
reformatio in pejus indireta
em prejuízo do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5. A contradição que enseja acolhimento é a interna, caracterizada por incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão da decisão (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/8/2025).

6. No caso, o acórdão embargado decotou corretamente o vetor “conduta social” e reduziu a pena-base proporcionalmente, mantendo maior peso aos antecedentes do acusado, que possui quatro condenações transitadas em julgado, sem caracterizar reincidência, o que justifica fração de exasperação superior.

7. O acórdão fundamentou expressamente que não há critério matemático rígido na dosimetria da pena, podendo o julgador atribuir maior peso a determinadas circunstâncias judiciais, desde que devidamente motivado (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

8. A redução da pena observou o entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, não havendo qualquer contradição lógica entre a fundamentação e a conclusão.

9. Não se configura
reformatio in pejus
indireta, pois o acórdão beneficiou o réu ao reduzir a pena-base, e a alegação de desproporcionalidade traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que os embargos não se prestam para rediscussão do mérito (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão da decisão.

2. A exclusão de uma circunstância judicial negativa não impõe redução aritmética, podendo o julgador atribuir peso diferenciado aos vetores, desde que motivado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sob o pretexto de contradição inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/8/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 862.465/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/3/2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014419-43.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante, para decotar a valoração negativa da conduta social e reduzir proporcionalmente a pena-base pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), fixando-a em 23 anos e 3 meses de reclusão.

2. O embargante alega a existência de contradição, afirmando que o acórdão, embora tenha excluído um vetor negativo, não teria reduzido a pena-base de forma proporcional, incorrendo em reformatio in pejus indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna quanto à proporcionalidade da redução da pena-base após o decote da valoração negativa da conduta social e se houve
reformatio in pejus indireta
em prejuízo do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

5. A contradição que enseja acolhimento é a interna, caracterizada por incompatibilidade lógica entre a fundamentação e a conclusão da decisão (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/8/2025).

6. No caso, o acórdão embargado decotou corretamente o vetor “conduta social” e reduziu a pena-base proporcionalmente, mantendo maior peso aos antecedentes do acusado, que possui quatro condenações transitadas em julgado, sem caracterizar reincidência, o que justifica fração de exasperação superior.

7. O acórdão fundamentou expressamente que não há critério matemático rígido na dosimetria da pena, podendo o julgador atribuir maior peso a determinadas circunstâncias judiciais, desde que devidamente motivado (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

8. A redução da pena observou o entendimento firmado no Tema 1.214 do STJ, não havendo qualquer contradição lógica entre a fundamentação e a conclusão.

9. Não se configura
reformatio in pejus
indireta, pois o acórdão beneficiou o réu ao reduzir a pena-base, e a alegação de desproporcionalidade traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que os embargos não se prestam para rediscussão do mérito (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão da decisão.

2. A exclusão de uma circunstância judicial negativa não impõe redução aritmética, podendo o julgador atribuir peso diferenciado aos vetores, desde que motivado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sob o pretexto de contradição inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/8/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 862.465/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/3/2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa, no recurso, alegou desproporcionalidade na exasperação da pena-base e ausência de fundamentação idônea para a negativação do vetor “conduta social”, requerendo a consequente redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa do vetor “conduta social” por ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a fração utilizada para exasperação da pena-base violou o princípio da proporcionalidade, sendo necessária a sua readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta social do acusado não pode ser valorada negativamente quando a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante se restringe a processos administrativos disciplinares enfrentados pelo réu em custódia, por fatos posteriores ao crime, sem relação com sua integração comunitária, familiar ou comportamental, em descompasso com a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A dosimetria da pena admite certa flexibilidade na fração de aumento por vetores negativos, não havendo direito subjetivo a critério matemático rígido, desde que a exasperação acima de 1/8 ou 1/6 seja devidamente fundamentada, como no caso em que foram considerados os antecedentes do réu, que possui quatro condenações com trânsito em julgado, sem caracterizar reincidência.

5. A exclusão da valoração negativa da conduta social impõe a redução proporcional da pena-base, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1214, ainda que mantida a exasperação pelos demais vetores negativados de forma idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A conduta social não pode ser valorada negativamente com fundamento em processos administrativos disciplinares relativos a fatos posteriores ao crime.

2. A exasperação da pena-base pode ultrapassar 1/8 ou 1/6 desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, como antecedentes criminais relevantes.

3. A exclusão de um vetor negativo impõe a redução proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV. CPP, arts. 593 e 600.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 982.035/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 31.03.2025.

Em suas razões recursais (ID nº 16453545), o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, na medida em que, embora tenha decotado a valoração negativa de uma circunstância judicial, não reduziu proporcionalmente a pena-base do acusado, incidindo em
reformatio in pejus
indireta.

Afirma que a redução proporcional deve ser dar em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias e não 2 (dois) anos e 3 (três) meses tal como constou no acórdão embargado.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reduzir a pena do embargante.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 16564407), postulando pelo acolhimento dos embargos defensivos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
GERONIL TEIXEIRA DE SIQUEIRA
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa, no recurso, alegou desproporcionalidade na exasperação da pena-base e ausência de fundamentação idônea para a negativação do vetor “conduta social”, requerendo a consequente redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa do vetor “conduta social” por ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a fração utilizada para exasperação da pena-base violou o princípio da proporcionalidade, sendo necessária a sua readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta social do acusado não pode ser valorada negativamente quando a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante se restringe a processos administrativos disciplinares enfrentados pelo réu em custódia, por fatos posteriores ao crime, sem relação com sua integração comunitária, familiar ou comportamental, em descompasso com a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A dosimetria da pena admite certa flexibilidade na fração de aumento por vetores negativos, não havendo direito subjetivo a critério matemático rígido, desde que a exasperação acima de 1/8 ou 1/6 seja devidamente fundamentada, como no caso em que foram considerados os antecedentes do réu, que possui quatro condenações com trânsito em julgado, sem caracterizar reincidência.

5. A exclusão da valoração negativa da conduta social impõe a redução proporcional da pena-base, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1214, ainda que mantida a exasperação pelos demais vetores negativados de forma idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A conduta social não pode ser valorada negativamente com fundamento em processos administrativos disciplinares relativos a fatos posteriores ao crime.

2. A exasperação da pena-base pode ultrapassar 1/8 ou 1/6 desde que devidamente fundamentada em elementos concretos, como antecedentes criminais relevantes.

3. A exclusão de um vetor negativo impõe a redução proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV. CPP, arts. 593 e 600.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 982.035/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 31.03.2025.

Em suas razões recursais (ID nº 16453545), o embargante aponta a existência de contradição no acórdão, na medida em que, embora tenha decotado a valoração negativa de uma circunstância judicial, não reduziu proporcionalmente a pena-base do acusado, incidindo em
reformatio in pejus
indireta.

Afirma que a redução proporcional deve ser dar em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias e não 2 (dois) anos e 3 (três) meses tal como constou no acórdão embargado.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reduzir a pena do embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si”.

Além do mais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
(...)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.796.509/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

No caso, esta eg. Primeira Câmara Criminal, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, decotou a valoração negativa da conduta social feita pelo Juízo Sentenciante e reduziu a pena de modo proporcional, considerando, ainda, que foi dado maior peso ao vetor dos antecedentes do acusado, confira-se (grifei):

(...) Em relação à culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do delito entendo que a fundamentação se encontra escorreita, tendo a Sentenciante se utilizado de elementos concretos dos autos para negativar os referidos vetores.

Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação à conduta social. Explico.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a conduta social “
deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora
”.(AgRg no HC n. 982.035/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

No caso, nota-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo para negativar o referido vetor diz respeito a processos administrativos disciplinares pelos quais o acusado respondeu quando custodiado, o que, como se percebe, não guarda relação como a forma em que o réu é visto pela comunidade.

Além do mais, o processo administrativo disciplinar mencionado pela Sentenciante pelo qual o paciente respondeu foi por fatos posteriores ao crime praticado, razão pela qual não se presta a negativar o referido vetor.

Em relação à fração de exasperação, rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.
(AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

E, no caso, o Juízo a quo deu maior peso aos antecedentes do acusado, considerando que ele ostenta quatro condenações anteriores com trânsito em julgado, as quais não caracterizam reincidência, havendo, portanto, a devida fundamentação para a adoção de fração de exasperação um pouco acima dos critérios adotados pela jurisprudência.

Por outro lado, decotando-se a valoração negativa da conduta social, impõe-se a redução proporcional da pena-base, nos termos do entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1214).

Assim, reduzo a pena-base para 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Destaco que o julgador não é obrigado a declinar a fração de exasperação por ele utilizada, sobretudo porque não há a exigência legal de adoção de qualquer fração pré-determinada, de modo que não cabe a Defesa alegar que foi utilizada a mesma fração de exasperação para todos os vetores,
sobretudo quando o Juízo Sentenciante expressamente afirmou que concedeu maior peso ao vetor dos antecedentes do acusado
, em virtude da existência de quatro condenações anteriores transitadas em julgado, as quais não caracterizem reincidência.

Assim, a Defesa parte de uma premissa equivocada, de que foi dado o mesmo peso às circunstâncias judiciais, quando o Sentenciante expressamente consignou em sentido contrário.

Logo, como foi afastada uma circunstância judicial, houve a redução proporcional da pena-base, mas mantido o maior peso dado aos antecedentes do acusado, não havendo que se falar em violação ao Tema 1.214 e muito menos em
reformatio in pejus
indireta.

Caso a Defesa discordasse da maior atribuição de peso aos antecedentes do acusado poderia ter suscitado tal questão em sede de apelação, mas não o fez e, ademais, tal entendimento vai ao encontro da jurisprudência do STJ, que admite o acréscimo na pena-base quando o agente ostentar diversos antecedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VÍTIMA QUE SOFREU DANOS FÍSICOS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 2 CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO MÍNIMA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA O REEXAME DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...)
6. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 7. No caso dos autos, o juízo sentenciante adotou a fração de 1/2 considerando, como visto, as consequências do delito e os antecedentes, aos quais foi atribuído maior peso diante da existência de 2 condenações definitivas contra o paciente, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
8. A escolha da fração de redução mínima em razão da tentativa foi lastreada no iter criminis percorrido pelos agentes, tendo a Corte de origem consignado que houve o esgotamento de todos os atos executórios. A revisão desse entendimento requer o exame aprofundado de provas, que é vedado em sede de habeas corpus. 9 . Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 862.465/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Assim, entendo que inexiste os vícios citados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo a mera pretensão de revisão da matéria, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto
.